Tribunal: TCU
Processo: 017.667/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria da Sra. Carmita Alves Cardoso, determinando a consequente consignação no sistema e-Pessoal; 9.2. determinar à AudPessoal que inicie os procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.1 acima, nos termos do art. 260, § 2o, do RI/TCU, c/c o art. 11, § 3o, da Resolução-TCU 353/2023 e art. 8o, caput , da Resolução TCU 315/2020; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e à interessada.